Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Especial n. 1015271-88.2019.8.11.0000
EMBARGANTE TEKNISA SOFTWARE LTDA
EMBARGADO BUFFET LEILA MALOUF LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (ID 45221994), opostos por TEKNISA SOFTWARE LTDA em face da decisão de ID 43684970 que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela Embargante.
Inconformada, afirma que a decisão é obscura uma vez que a matéria do Recurso Especial não se vincula à tutela de urgência concedida em Primeira Instância e sim, quanto ao processamento e julgamento do feito sob a égide da Legislação Consumerista.
Com essas considerações, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e, no mérito, acolhidos, para o fim de sanar o vício evidenciado.
Recurso tempestivo (ID 45294499).
Sem contrarrazões conforme ID 46659470.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, II, do CPC, verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Com efeito, dos argumentos utilizados nas razões dos aclaratórios verifica-se que assiste razão ao Embargante, porquanto o Recurso Especial ID 40859965, alegou violação aos artigos 489, inciso II, §1o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e 2o do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo a necessidade da anulação do acórdão recorrido, em razão da ausência de apreciação de todos os fundamentos expostos, reconhecendo-se a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação mantida entre as partes.
Com isso, é de ser reconhecida e sanada a obscuridade.
Ante o exposto, acolho os embargos aclaratórios para reconhecer a obscuridade apontada e, por consequência, torno sem efeito a decisão de ID 43684970.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
________________________________________________________________________
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1015271-88.2019.8.11.0000
RECORRENTE TEKNISA SOFTWARE LTDA
RECORRIDO BUFFET LEILA MALOUF LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 40859965), com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEKNISA SOFTWARE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 27890485):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SOFTWARE QUE NÃO ATENDE AO OBJETO DO CONTRATO – MORA DO DEVEDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A probabilidade do direito da parte autora foi demonstrada por meio do contrato de locação e serviço firmado no ano de 2011 (id no 23530543), o qual comprova a relação jurídica entre as partes e, de igual, modo a obrigação da agravante quanto ao fornecimento de um software para as atividades comerciais e administrativas da agravada, com a contrapartida financeira desta. III - O litígio versa principalmente quanto ao não atendimento das demandas da agravada, em relação produto fornecido pela agravante, de modo que compete à demandada, ora agravante, produzir prova acerca da qualidade daquilo que deveria fornecer e, ao que tudo indica, restou em mora com o cliente.” (N.U 1015271-88.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Os Embargos de Declaração ID 32502979 foram rejeitados conforme ementa de ID 34228954.
Alega violação aos artigos 489, inciso II, §1o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e 2o do Código de Defesa do Consumidor, bem como divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade da anulação do acórdão recorrido, em razão da ausência de apreciação de todos os fundamentos expostos, reconhecendo-se a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação mantida entre as partes.
Recurso tempestivo (ID 40924491) e preparado (ID 40965989).
Contrarrazões juntadas conforme ID 43471474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1.022, II, e 489, §1o, IV do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a ausência de fundamentação e enfrentamento da tese inicial, qual seja, que a legislação consumerista não deveria ser aplicada ao caso.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ocorre que o acórdão hostilizado analisou expressamente a questão arguida pela Embargante, reconhecendo a existência de relação de consumo, ressaltando a presença de hipossuficiência técnica e chancelando, por conseguinte, a inversão do ônus probatório determinada na primeira instância.
Desse modo, é evidente que o Colegiado analisou com acuidade a tese deduzida nesta quadra processual, inexistindo omissão a respeito de ponto sobre o qual deveria se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.” (ID 36909479 – p.3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 2o do CDC, a parte Recorrente defende que a Recorrida se enquadra na definição de consumidor intermediário, ou seja, é a pessoa jurídica que adquire produto ou utiliza serviço com o objetivo exclusivo de facilitar a sua atividade, aprimorá-la ou mesmo ampliar a lucratividade, assim, não aplicando a legislação consumerista.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Adiante, não há como afastar a aplicação da inversão do ônus da prova, estabelecida no artigo 6o da lei consumerista, porquanto é manifesta a posição de desvantagem em que se encontra a consumidora, desmerecendo, por conseguinte, qualquer censura a decisão objurgada, pois coerentes os seus fundamentos.
Acerca da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tem-se o escólio de Leonardo de Medeiros Garcia:
Importante destacar que, em momento algum, o CDC tratou da distribuição do ônus da prova, ao contrário do CPC. O que o CDC regulou foi a possibilidade de inverter o ônus probatório. Conclui-se, portanto, que o art. 333, incisos I e II do CPC/73 (art. 373, I e II do novo CPC/15), deverá ser aplicado às relações de consumo, ou seja, caso o consumidor venha a propor a ação (autor), deverá fazer prova do fato constitutivo do direito. O que pode acontecer é que, em alguns casos, quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência) ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, foram plausíveis (requisito da verossimilhança das alegações), o juiz poderá inverter o ônus da prova que, a princípio, foi distribuído de acordo com o CPC.
Por isso é que se diz que no CDC foi adotada a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, pois, no caso concreto, a fim de reequilibrar a relação processual, o juiz poderá inverter a distribuição inicialmente feita pela rega geral (CPC)." (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor Comentado: artigo por artigo; 12a ed. rev. amp. e atual. - Salvador: Editora Jus PODIVM, 2016; pág. 99).
Ademais, a hipossuficiência da agravada está consubstanciada na desvantagem atinente à produção da prova em razão da superioridade técnica da parte adversa, não podendo a benesse ser confundida apenas com a situação econômica do consumidor.” (ID 31162463 – p.4/5) (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULAS 283 DO STF, 7 E 83 DO STJ. TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS. SÚMULA 284 DO STF. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. [...] 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista, de modo a estender a incidência das regras consumeristas para a parte que, embora sem deter a condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade" (AgInt no AREsp 1332688/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, julgado em 20/05/2019, DJe 23/05/2019).
3. Na espécie, a Corte local concluiu pela comprovação da vulnerabilidade técnica da parte agravada a ensejar a incidência do CDC. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1537969/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX